Tribunal: TJES
Processo: 0022125-73.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022125-73.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ENFERMAGEM. EDITAL Nº 01/2010 – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. DUBIEDADE DO TEXTO EDITALÍCIO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À CANDIDATA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

2. Sobre a questão, em casos análogos ao dos presentes autos, que também envolvem o Edital nº 01/2010, do Município de Cariacica, este e. TJES firmou jurisprudência no sentido de que “
a redação do item 19.3, alínea a, do Edital de concurso público n. 01/2010, do Município de Cariacica, é, no mínimo, confusa, ao trazer como exigência para ingresso no cargo a apresentação de diploma de conclusão de curso relacionado ao cargo/área de atuação, valendo-se da expressão 'e/ou' quando trata da especialização como pré-requisito para a nomeação dos candidatos aprovados
”. Precedentes.

3. Diante da dubiedade do texto editalício, não há razão para aplicar interpretação desfavorável à candidata autora, que apresentou diploma de conclusão de curso de “enfermagem”, expedido por instituição de ensino superior, bem como o registro profissional junto ao Conselho Federal de Enfermagem.

4. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº
0022125-73.2013.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES : PATRICIA PINHEIRO DE ANDRADE.

MUNICIPIO DE CARIACICA.

MAGISTRADO : JORGE LUIZ RAMOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (fls. 172/176) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por PATRICIA PINHEIRO DE ANDRADE em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, julgou procedente o pedido autoral e condenou o Município “
a se abster de exigir d
a
Requerente a comprovação da especialização constante do Edital n° 001/2010, subitem 19.3, alínea “a”, proporcionando a apresentação de todos os documentos que sejam necessários a sua continuação no certame, com sua consequente nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso de provas e títulos, como exigido pela norma constitucional
”.

Na origem, a controvérsia diz respeito à legitimidade em exigir-se título de especialização em concurso público do Município de Cariacica para assunção de cargo público de “enfermeiro”.

A autora aduziu, em sua petição inicial, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2010 e que, após obter aprovação e ser nomeada, teve a posse no cargo de
enfermeira
indeferida em razão do disposto no item 19, subitem 19.3, alínea “a”, do instrumento convocatório em referência, que assim prevê:

19.3. Após a Homologação do Resultado Final do Concurso Público, o município de Cariacica – ES convocará os candidatos habilitados, conforme distribuição de vagas disposta, através de edital de convocação por ordem rigorosa de pontuação e classificação e segundo a opção do cargo/área de atuação, observando, rigorosamente, a ordem de classificação final (Lista Geral e Lista de Portadores de Deficiência) e apresentação dos seguintes documentos:

a) diploma de Conclusão do Curso relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior e expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado;

b) diploma de Conclusão de Curso relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/ escolaridade de nível médio e expedido por Instituição de Ensino autorizada pelo órgão competente do Sistema Estadual de Educação;

O Juízo de origem deferiu, liminarmente, a antecipação de tutela, determinando que o MUNICÍPIO DE CARIACICA se abstivesse de exigir da Autora a especialização constante do Edital n° 001/2010, subitem 19.3, alínea “a”, facultando-a que prosseguisse nos demais atos de investidura previstos no regulamento do concurso público ao qual se submeteu (fls. 64/68).

A decisão foi mantida por esta colenda Segunda Câmara Cível, no Agravo de Instrumento nº 0002585-05.2014.8.08.0012, julgado sob a relatoria do culto Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon.

Pois bem.

Em sede de remessa necessária, entendo que a sentença deve ser confirmada.

Inicialmente, sabe-se que, segundo a jurisprudência do c. STJ, o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Dessa forma, devem ser analisados os termos do Edital nº 01/2010, para avaliar se dispôs expressamente sobre a exigência de especialização para o ingresso no cargo.

Sobre a questão, em casos análogos ao dos presentes autos, que também envolvem o Edital nº 01/2010, do Município de Cariacica, este e. TJES firmou jurisprudência no sentido de que “
a redação do item 19.3, alínea a, do Edital de concurso público n. 01/2010, do Município de Cariacica, é, no mínimo, confusa, ao trazer como exigência para ingresso no cargo a apresentação de diploma de conclusão de curso relacionado ao cargo/área de atuação, valendo-se da expressão 'e/ou' quando trata da especialização como pré-requisito para a nomeação dos candidatos aprovados
” (Apelação/remessa necessária n. 0012799-26.2012.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, DJ: 10-10-2017).

Nesse sentido, diante da dubiedade do texto editalício, não há razão para aplicar interpretação desfavorável à candidata autora, que apresentou diploma de conclusão de curso de “enfermagem”, expedido por instituição de ensino superior – Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM – que lhe possibilita “gozar de todos os direitos e prerrogativas legais” (fls. 53), bem como o registro profissional junto ao Conselho Federal de Enfermagem (fls. 24).

Por oportuno, citam-se precedentes deste e. TJES:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. EDITAL N. 01/2010. EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR E/OU ESPECIALIZAÇÃO. TEXTO EDITALÍCIO DÚBIO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE LEGAL DE GRAU MAIS ELEVADO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CANDIDATO AO CARGO DE ENFERMEIRO.

1. -
O egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a redação do item 19.3, alínea a, do Edital de concurso público n. 01/2010, do Município de Cariacica, é, no mínimo, confusa, ao trazer como exigência para ingresso no cargo a apresentação de diploma de conclusão de curso relacionado ao cargo/área de atuação, valendo-se da expressão 'e/ou' quando trata da especialização como pré-requisito para a nomeação dos candidatos aprovados (Apelação/remessa necessária n. 0012799-26.2012.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, DJ: 10-10-2017) e de que Considerando a imprecisão na exigência de apresentação de documentos exigidos pelo subitem 19.3, alínea "a", do Edital 01/2010, ou mesmo a flexibilidade exegética que a norma do certame proporciona, não há como conferir-lhe interpretação restritiva e mais rigorosa que sua literalidade, a ponto de prejudicar candidato aprovado no concurso e que apresentou o diploma de conclusão do curso relacionado ao cargo/área de atuação, atendendo a uma das hipóteses possíveis previstas expressamente no Edital. (TJES Agravo interno no agravo interno no agravo de instrumento n. 0901279-80.2012.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, DJ: 21-09-2012)
. 2. - A demonstração de que a apelada possui formação superior em Enfermagem implica no cumprimento da norma editalícia em questão, ou seja, resta atendido o requisito de conhecimento científico exigido para o cargo disputado. 3. - Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012120064295, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. TEXTO EDITALÍCIO DÚBIO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE LEGAL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A redação do item 19.3, alínea a, do Edital nº 01/2010, do Município de Cariacica, é, no mínimo, confusa, ao trazer como exigência para ingresso no cargo a apresentação de diploma de conclusão de curso relacionado ao cargo/área de atuação, valendo-se da expressão ‘e/ou’ quando trata da especialização como pré-requisito para a nomeação dos candidatos aprovados. II - A Legislação Municipal, Lei nº 4.761/2010, não dispõe expressamente acerca da necessidade de curso de especialização para o provimento de cargos de nível superior, prevendo, apenas, a possibilidade de sua exigência, ‘quando necessário’. III - O Edital prevê, ainda, que o certame possui ‘prova de títulos’, elencando-a como uma etapa do concurso, atribuindo pontuação a mais aqueles candidatos que apresentem ‘certificado ou diploma de curso de especialização’ (item 10, tabela 10.1),
havendo dúvida se a Especialização é exigida como requisito para ingresso no cargo ou figura como mero título que melhor qualifica o candidato
. IV – Tal realidade traduz uma obscuridade do edital em questão e também da legislação local de regência, que levam a dúvidas concretas quanto a viabilidade de se ter a ‘especialização’ como requisito a ser exigido pelo Município, ainda mais quando considerado que o toma a Municipalidade como um requisito que deriva de seu poder discricionário. (...). VI – Apelo do Município conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida para ratificar a sentença. (Apelação n. 12.12.012799-3, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
Primeira Câmara Cível
, DJ: 10-10-2017).

ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CARIACICA – EDITAL 01⁄2010 – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – REDAÇÃO DÚBIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO AO CARGO COM GRADUAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO - REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO desprovido. SENTENÇA confirmada. 1 - A Administração Pública deverá observar para todos os fins os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. O inc. I do mesmo dispositivo preconiza ainda que será garantido o acesso aos cargos, funções e empregos públicos àqueles que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, e em seu inc. II, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. 2 - No caso em apreço a apelada prestou o Concurso Público realizado pelo Município de Cariacica (Edital 01⁄2010) para provimento do Cargo de Analista Municipal de Nível Superior (Psicóloga), logrando êxito em ser aprovada em todas as etapas do certame. Ocorre que, uma vez convocada para a apresentação dos documentos necessários à posse, conforme previsão no subtitem 19.3, alínea `a¿, do Edital 01⁄2010 a candidata deixou de apresentar o certificado de curso de especialização, tendo a sua posse indeferida pelo descumprimento de tal requisito. 3 - Constatou-se que o Anexo I do Edital trouxe uma Tabela de Cargos, no qual foram relacionadas a denominação dos mesmos, o quantitativo de vagas, carga horária, vencimento e requisitos para provimento, dentre eles a exigência de curso de especialização para todos os cargos de nível superior. 4 –
Entretanto, o subitem 19.3, alínea ¿a¿ do Edital trouxe redação confusa, abrindo oportunidade de apresentação alternativa do diploma de graduação ou de especialização, razão pela qual, conforme remansosa jurisprudência desta Egrégia Corte, acolhe-se a interpretação mais benéfica à candidata. Precedentes do TJES.
5 - Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012111239187, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. ITENS EDITALÍCIOS CAPAZES DE GERAR DÚVIDA FUNDADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O apelado assevera que o apelante deveria se abster de praticar ato que visa sua eliminação do concurso público para o cargo de Biólogo promovido pelo apelante, em decorrência de não possuir especialização.
A seu turno, o apelante defende a exclusão do apelado, porquanto o item 19.3, a, do edital nº 01/2010 exige que os candidatos possuam diploma de Conclusão de Curso relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior.
2. Como se sabe, e é uma conjunção aditiva, que exige a soma dos dois requisitos, ao passo que ou é conjunção alternativa, que indica que, se comprovada a especialização, seria desnecessária a prova da graduação, antecedente necessária. Desse modo,
é inexorável que o item em referência (19.3, a), ao empregar as conjunções e/ou, acabou por gerar dúvida fundada quanto à exigibilidade ou não da especialização. 3. A questão fica ainda mais nebulosa quando se verifica que uma das etapas do certame é a prova de títulos, na qual é atribuída pontuação maior para aqueles que apresentem certificado ou diploma de curso de especialização. Isto porque, se uma titulação é tida como requisito para ingresso no cargo, não faz sentido majorar as notas dos candidatos que a detiverem
. 4. Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada. (Apelação/reexame necessário n 0131728-52.2011.8.08.0012;
Terceira Câmara Cível
; Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 30-05-2017; DJES 09-06-2017).

Assim, a sentença encontra amparo legal e jurisprudencial ao determinar ao Município de Cariacica que se abstivesse de exigir a especialização como requisito para posse da autora, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, e
CONFIRMO
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator